Tribunal: TJDFT
Processo: 0750446-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750446-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: AMELIA ANDRADE ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos processuais. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para contrarrazões. Brasília, 25 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora